Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704406-38.2020.8.07.0006 APELANTE: JACIRA DA COSTA FRANCA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO A r. decisão dos embargos de declaração (id. 22054682) opostos pela apelante-autora da r. sentença, consignou que, quanto ao pedido de aplicação da multa fixada na decisão liminar, "cabe ao interessado a execução provisória da multa e não que a sentença antecipe a própria execução do título" e que “caberá à autora ingressar com o pedido de cumprimento provisório de sentença caso entenda seja devido o pagamento da multa.” (id. 22054682, pág. 1). Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à autora para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal na apelação interposta. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora